Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709884-59.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LETÍCIA CANUT DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA DE SERVIDOR PÚBLICO. ADVENTO DO TERMO FINAL. PRORROGAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 217, inciso II, alínea “a” da Lei 8.112/1990, diploma legal aplicável à espécie por força do artigo 5o da Lei Complementar Distrital 197/1991, a pensão temporária por morte tem como limite a idade de 21 anos do filho beneficiário. II. Benefícios previdenciários são dispostos numerus clausus e por isso mesmo incompatíveis com interpretação analógica ou ampliativa tendente a expandir o seu campo de incidência, ainda que a pretexto de favorecer a dignidade da pessoa humana. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017